Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-46.2023.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800698-46.2023.8.14.0019

APELANTE/APELADO: LUIS FERNANDO MONTEIRO ROMÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS NEGATIVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 03 anos, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: i) a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; ii) a validade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime; iii) a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo em conjunto probatório harmônico e suficiente, formado pelos depoimentos judicializados da vítima, testemunhas e policial militar responsável pela ocorrência, corroborados pela recuperação da res furtiva e pela circunstância de o acusado ter sido encontrado em contexto diretamente relacionado ao delito, inclusive com a chave da motocicleta subtraída.

4. A ausência de testemunha ocular da subtração e de prova técnica específica não impede a condenação quando os demais elementos probatórios se mostram coerentes, convergentes e produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

5. A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime não se sustenta, porquanto fundada em referências genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal, desacompanhadas de elementos concretos aptos a demonstrar maior reprovabilidade da conduta, em consonância com a Súmula nº 19 do TJPA.

6. A simples afirmação de que era exigível comportamento diverso, a referência à obtenção de “lucro fácil” e o suposto prejuízo patrimonial ordinário não constituem fundamentos idôneos para exasperação da pena-base no crime de furto.

7. Fixada a pena-base no mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da reprimenda aquém do piso legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

8. Necessidade de correção material da espécie de pena aplicada, porquanto o delito de furto qualificado é apenado com reclusão, e não detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do apelante para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de Julgamento:
1. A condenação por furto qualificado pode ser mantida quando fundada em conjunto probatório harmônico, formado por depoimentos judicializados, recuperação da res furtiva e circunstâncias concretas de flagrância, ainda que inexistente testemunha ocular direta da subtração. 2. A negativação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficientes referências genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal, nos termos da Súmula nº 19 do TJPA. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 155, § 4º, IV; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AP nº 0001021-20.2018.8.14.0097, Rel. Des. JORGE LUIS LISBOA SANCHES, 3ª T., J. 27/11/2025; TJ/PA, AP nº 0008221-78.2014.8.14.0401, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 24/10/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 3.111.652/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 07/04/2026, DJEN 13/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DA
R-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia vinte e oito de maio de dois mil e vinte e seis e término no dia oito de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
08
de junho de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUIS FERNANDO MONTEIRO ROMÃO
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
03 anos de detenção
, em
regime inicial aberto
, e
20 dias-multa
, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Consta da
denúncia
, ID 34757612, que, no dia
17/07/2023
, por volta das 03h30min, o acusado teria subtraído uma motocicleta Honda NXR 160 BROS, placa QVO 9G41, de propriedade de
Manoel Martins de Andrade
, fato ocorrido na Rodovia Transareial, zona rural de
Terra Alta/PA
.

A
denúncia foi recebida
em
24/08/2023
, conforme decisão de ID 34757613.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou alegações finais, ID 34757651, pugnando pela condenação do acusado. A defesa, por sua vez, em memoriais de ID 34757657, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno e o decote da qualificadora do concurso de pessoas.

Sobreveio
sentença
, ID 34757659, proferida em
29/07/2025
, por meio da qual o Juízo de origem afastou a majorante do repouso noturno e condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, fixando a
pena definitiva
em
03 anos de detenção
, em
regime inicial aberto
, e
20 dias-multa
, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação
, apresentando
razões
em ID 34757674, nas quais sustenta a
insuficiência de provas
para a condenação, ao argumento de que a vítima não presenciou os fatos, inexistem elementos técnicos capazes de vincular o apelante à subtração e a prova oral seria frágil e circunstancial.

Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, sustentando que a
valoração negativa
da
culpabilidade
teria sido realizada de
forma genérica
, mediante fundamento
inerente
ao
próprio tipo penal
. Requer, ainda, a aplicação da
atenuante da confissão
para
redução da pena
.

O
Ministério Público de 1º grau
apresentou
contrarrazões
, ID 34757683, manifestando-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, exclusivamente quanto à dosimetria da pena.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, em parecer de ID 35894934, opinou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, apenas para
readequação da pena-base
, mantendo-se, no mais, a condenação.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
LUIS FERNANDO MONTEIRO ROMÃO
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
03 anos de detenção
, em
regime inicial aberto
, e
20 dias-multa
, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

A defesa requer, em síntese, a
absolvição
do apelante, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, sustentando
insuficiência de provas
quanto à
autoria delitiva
. Subsidiariamente, pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal
e pela
aplicação da atenuante da confissão
.

O recurso
merece parcial provimento
, apenas quanto à
dosimetria
.

1. Da autoria e materialidade delitivas

A defesa sustenta que a condenação estaria amparada em elementos frágeis e circunstanciais, notadamente porque a vítima não presenciou a subtração, não houve prova técnica capaz de vincular o apelante ao delito e a motocicleta teria sido encontrada abandonada.

Contudo, a pretensão absolutória
não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelo
auto de prisão em flagrante
, pelos
relatos colhidos na fase investigativa
, pela
apreensão
e
recuperação
da motocicleta
Honda NXR 160 BROS
, placa
QVO 9G41
, bem como pelos
depoimentos produzidos
sob o
crivo do contraditório judicial
.

Conforme narrado na
denúncia
, o apelante foi acusado de, no dia
17/07/2023
, por volta das 03h30min, subtrair a motocicleta pertencente à vítima
Manoel Martins de Andrade
, fato ocorrido na Rodovia Transareial, zona rural de
Terra Alta/PA
. A peça acusatória registra, ainda, que o acusado teria sido localizado
na posse
da
res furtiva
, ocasião em que
confessou
, perante a
autoridade policial
, a prática do delito, indicando a participação de terceiro conhecido como
“Mourão”
.

A sentença condenatória, por sua vez, consignou que a vítima
Manoel Martins de Andrade
afirmou não ter presenciado diretamente os fatos, mas
confirmou
a
subtração
e posterior
recuperação
da motocicleta. Embora a ausência de testemunha ocular do momento exato da subtração seja relevante para a análise probatória, ela não conduz, por si só, à absolvição, quando o conjunto dos demais elementos é harmônico e suficiente para demonstrar a autoria.

No tocante à
autoria
, a testemunha
Moisés Lobato de Sousa
, policial militar, relatou em juízo que se dirigiu ao local para cumprimento de diligência, tendo encontrado o acusado já detido por populares, os quais também estavam de posse da motocicleta, posteriormente devolvida à vítima.

De igual modo, a testemunha
Marcelo Sousa Rodrigues
afirmou ter encontrado a motocicleta e comunicado o fato a populares, acrescentando que, ao retornar ao local onde o bem havia sido localizado, o acusado já se encontrava ali, com a chave do veículo em seu calção, ocasião em que teria confessado a autoria do crime.

Esses relatos foram igualmente destacados pela
Procuradoria de Justiça
, que assinalou que
Marcelo Sousa Rodrigues
informou ter encontrado a motocicleta jogada à beira do ramal e que, cerca de cinco minutos depois, o acusado apareceu no local, sendo questionado sobre o bem, momento em que confessou a autoria delitiva, tendo sido encontrada a chave da motocicleta em sua posse.

Também se observa que, embora o apelante tenha
negado
a prática delitiva em juízo, apresentou versão pouco consistente, afirmando que apenas acompanhava seu primo, suposto autor do furto. A sentença destacou que a negativa judicial não se mostrou apta a infirmar os demais elementos probatórios, especialmente diante da circunstância de o acusado ter sido encontrado logo após a empreitada criminosa e em contexto diretamente vinculado à recuperação da motocicleta.

A tese defensiva de que o apelante apenas acompanhava o primo não encontra respaldo probatório suficiente. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o acusado foi localizado em contexto de flagrância, nas proximidades da motocicleta subtraída, com a chave do veículo e após ter confessado a prática do delito perante populares e agentes públicos, segundo os relatos colhidos.

É certo que a condenação criminal exige prova segura, produzida sob contraditório judicial, não sendo admissível decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, nos termos do
art. 155 do Código de Processo Penal
. No presente caso, contudo, os elementos inquisitoriais foram corroborados pelos depoimentos judicializados da vítima e das testemunhas, formando conjunto probatório coerente e suficiente.

Nesse contexto, não há falar em
absolvição
por
insuficiência probatória
. A ausência de prova técnica, como perícia em impressões digitais ou imagens, não inviabiliza a condenação quando a autoria é demonstrada por outros meios lícitos e idôneos, especialmente prova oral harmônica, recuperação da
res furtiva
e circunstâncias de flagrância.

Neste sentido:
“A confissão extrajudicial do apelado, aliada à apreensão de parte da res furtiva em seu poder e ao depoimento judicial da vítima, compõem conjunto probatório harmônico e coerente, apto a demonstrar a materialidade e a autoria delitiva.”
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001021-20.2018.8.14.0097, Relator (a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 27/11/2025).

Também não há qualquer elemento concreto que desqualifique os depoimentos prestados por policiais ou pelas demais testemunhas. A
jurisprudência
é firme no sentido de que o depoimento de agentes públicos possui valor probatório quando prestado sob contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos, inexistindo motivo concreto para sua descredibilização.

Neste sentido
: “A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.”
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008221-78.2014.8.14.0401, Relator (a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/10/2023).

Assim, mantém-se a condenação do apelante pela prática do
crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas
, previsto no
art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
.

2. Da dosimetria da pena

Superada a pretensão absolutória, passo à análise da dosimetria.

Neste ponto,
assiste razão à defesa
.

A sentença, na
primeira fase da dosimetria
, valorou
negativamente
a
culpabilidade
, os
motivos
e as
consequências do crime
. Todavia, os fundamentos utilizados
não se mostram idôneos
para justificar a exasperação da pena-base.

Quanto à
culpabilidade
, o Juízo de origem limitou-se a consignar que
“era-lhe exigível comportamento diverso”
. Tal fundamentação, contudo, é genérica e inerente à própria configuração da responsabilidade penal, pois de todo agente imputável se espera comportamento conforme o Direito.

A
culpabilidade
, enquanto
circunstância judicial
do
art. 59 do Código Penal
, somente pode ser valorada negativamente quando revelado grau de censura superior ao ordinário do tipo penal, mediante indicação concreta de elemento que demonstre maior reprovabilidade da conduta. A simples afirmação de que era exigível conduta diversa não ultrapassa o juízo comum de reprovação próprio de qualquer crime.

Nesse sentido, a
Súmula nº 19 deste Tribunal
dispõe
que “a negativação da culpabilidade demanda fundamentação concreta acerca da maior reprovabilidade da conduta, não bastando referências genéricas ou inerentes ao tipo penal”
, entendimento que se aplica ao caso em exame.

Quanto aos
motivos
, a sentença registrou apenas que o delito teria sido praticado para
“obter lucro fácil”
. Também aqui a fundamentação não se sustenta, pois, nos crimes patrimoniais, a busca por vantagem econômica indevida é elemento ordinariamente associado à própria natureza do delito de furto, não podendo, sem circunstância concreta adicional, justificar a elevação da pena-base.

No tocante às
consequências do crime
, a sentença consignou que
“a vítima não recuperou a res furtiva”
. Entretanto, há inconsistência com o próprio conjunto dos autos, pois a vítima e as testemunhas relataram que a motocicleta foi recuperada. A própria
Procuradoria de Justiça
destacou que a vítima informou que a motocicleta foi recuperada, circunstância que inviabiliza a manutenção desse vetor negativo.

Ainda que se admitisse eventual prejuízo temporário decorrente da subtração, tal circunstância, isoladamente, não autoriza a negativação das consequências, pois o prejuízo patrimonial ordinário é inerente aos crimes contra o patrimônio. Para que o vetor seja negativado, seria necessária demonstração de dano excepcional, expressivo ou concretamente superior ao comum, o que não se verifica.

Nesse ponto, a
Procuradoria de Justiça
opinou pelo parcial provimento do recurso, por entender que as fundamentações utilizadas para negativar os vetores da culpabilidade, motivos e consequências são genéricas ou inerentes ao tipo penal, recomendando a reanálise da pena-base.

Assim,
afasto
a
valoração negativa
da
culpabilidade
, dos
motivos
e das
consequências do crime
, fixando a
pena-base
no
mínimo legal
, isto é, em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, a sentença
reconheceu
a
atenuante da confissão espontânea
, prevista no
art. 65, III, “d”, do Código Penal
.

Todavia, uma vez fixada a pena-base no mínimo legal, a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da reprimenda aquém do piso legal, nos termos da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Neste sentido, reforço que
“é inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstâncias atenuantes, em face da Súmula 231/STJ, cuja vigência foi reafirmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.”
(STJ – AgRg no AREsp nº 3.111.652/SC (2025/0436465-8), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 07/04/2026, DJEN de 13/04/2026).

Desse modo, mantenho a
pena intermediária
em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena reconhecidas na sentença, razão pela qual
torno definitiva
a pena em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Faço, aqui,
correção material necessária
: embora a sentença tenha mencionado, ao final, pena de
“detenção”
, o crime previsto no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
é apenado com
reclusão
. Assim, a reprimenda deve ser
redimensionada
para
02 anos de reclusão
, observada a
natureza da pena
cominada ao delito.

Mantém-se o
regime inicial aberto
, nos termos do
art. 33, §2º, “c”, do Código Penal
.

Presentes os requisitos do
art. 44 do Código Penal
, mantenho a
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
uma pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços à comunidade
, conforme fixado na sentença, cabendo ao
Juízo da Execução
estabelecer as condições específicas de cumprimento.

3. Dispositivo

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente
recurso de apelação
, apenas para
redimensionar
a pena do apelante
LUIS FERNANDO MONTEIRO ROMÃO
para
02 anos de reclusão e 10 dias-multa
, mantendo, no mais, a condenação pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2026